Tribunal: TJMT
Processo: 1001263-04.2020.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001263-04.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Citação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GILBERTO JULIO TREVISOL - CPF: 377.156.581-20 (RECORRENTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE BANCÁRIA -RECEBIMENTO DE LINK PARA ATUALIZAÇÃO DO APLICATIVO SEGUIDO DE LIGAÇÃO DE SUPOSTO FUNCIONÁRIO DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - EXCLUDENTE AFASTADA – FORTUITO INTERNO – INEFICIÊNCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA – TRANSAÇÕES REALIZADAS MESMO APÓS COMUNICAÇÃO PELO CORRENTISTA – REEMBOLSO PARCIAL – VALORES VULTUOSOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A demanda versa sobre fraude bancária em que o demandante recebeu SMS supostamente enviado pelo reclamado para atualização do aplicativo do Banco seguido de ligação de suposto funcionário da instituição bancária de telefone idêntico ao do Banco do Brasil.

Acreditando tratar-se, de fato, de procedimento necessário para atualização e utilização do aplicativo do Banco e, diante das dificuldades enfrentadas devido ao período pandêmico, com fechamento das agências bancárias, o reclamante seguiu o “passo a passo” e realizou a suposta atualização.

Porém, logo após, recebeu diversas mensagens informando de transferências realizadas e, no aplicativo, constatou o resgate de valores que possuía aplicados seguido de transferências de quantias para terceiros, bem como pagamentos de impostos.

Informa que imediatamente ligou para a Central de Atendimento do recorrente e o atendente garantiu que “
estaria tudo bloqueado, inclusive seus cartões de crédito, forçando ainda que ele não tinha esses valores de limites para transação on line, ainda mais fora de expediente bancário
”.

Em que pese dita informação, as transferências e pagamentos continuaram a ocorrer, inclusive novos resgates de aplicações, sendo que o valor total de saques e pagamentos foi de R$ 66.329,41 (sessenta e seis mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos).

Administrativamente, logrou êxito em reaver do reclamado somente o valor de R$ 46.026,22 (quarenta e seis mil e vinte e seis reais e vinte e dois centavos).

O Juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou o recorrente ao pagamento de R$ 20.303,19 (vinte mil, trezentos e três reais e dezenove centavos) referente ao dano material e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais.

Escorreita a sentença que reconheceu a responsabilidade do recorrente pelos fatos ocorridos, impondo-lhe a condenação respectiva.

Em que pese a irresignação do recorrente sob a alegação de que o fato ocorreu por culpa exclusiva do correntista que teria sido “vítima de assalto”, sendo de sua responsabilidade a guarda/sigilo das senhas, sob pena de quebra de segurança, tal não encontra respaldo na prova dos autos.

Não há qualquer informação por parte do recorrido de que ele tenha sido vítima de assalto, tampouco há boletim de ocorrência.

O acervo probatório demonstra que ocorreu fraude mediante acesso a link recebido por SMS seguido de ligação de suposto funcionário do Banco para que fosse realizada atualização do aplicativo, o que resultou na realização de inúmeras transferências de valores, pagamento de boletos e resgate de aplicações que o recorrido possuía.

Restou configurada a falha na prestação do serviço diante da fragilidade/falha dos sistemas de segurança tecnológicos do recorrente que demonstrou não possuir meios de controle de segurança para autorizar transações bancárias em valores vultuosos
que deveriam impedir tal situação
.

Mesmo após ligação do recorrido à instituição bancária, logo após o recebimento de mensagens informando das transferências, e confirmação de que havia sido feito o bloqueio da conta e dos cartões de crédito, houve continuidade de transferências, pagamentos e resgates em aplicações.

O simples fato do aplicativo poder ser acessado de forma remota por terceiro já indica falha na segurança do sistema.

Sequer veio aos autos, por parte do recorrente, informação que está em seu poder, de onde partiram as transações.

Ademais, poderia o recorrente ter verificado os destinatários das transações e solicitado à instituição recebedora o bloqueio dos recursos com o objetivo de avaliar o caso suspeito de fraude e realizar a efetiva devolução, obstaculizando assim a perpetuação da fraude, porém não há provas de que o tenha feito.

Nada obstante a isso também não houve identificação por parte do recorrente de quebra de perfil, dado o elevado valor transacionado de modo a impedir a concretização das operações, de igual modo não houve comprovação de que tais valores condizem com o perfil do correntista, não havendo informação acerca dos limites diário e mensal.

Não há assim como imputar ao recorrido a responsabilidade pelo evento. Trata-se de fortuito interno visto que a possibilidade de movimentação da conta do consumidor decorre da falha na segurança de seus sistemas e dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio pelo que deve responder objetivamente pelos danos causados, a despeito do teor da Súmula nº 479, STJ.

Tal entendimento está em consonância com recentíssimo julgado do STJ, que se assemelha ao caso ora em julgamento (AREsp n. 2.414.797, Ministro Marco Buzzi, DJe de
24/10/2023
):

“DECISÃO Trata-se de agravo (art. 1.042 do CPC/15), interposto por BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A, contra decisão que não admitiu o recurso especial do insurgente. O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (fls. 190-192, e-STJ): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO BANCO RÉU. DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. TRANSAÇÕES EFETIVADAS EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. AUTORA INFORMOU QUE VOLUNTARIAMENTE SEUS DADOS A TERCEIRO FRAUDADOR POR MEIO DE LINK RECEBIDO POR SMS. AUSÊNCIA MECANISMOS OBSTASSEM TRANSAÇÕES COM APARÊNCIA DE ILEGALIDADE. FRAUDE CONSTATADA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DE INDENIZAR. EVIDENTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DO BANCO REQUERIDO E O PREJUÍZO DE ALTA MONTA SUPORTADO PELA REQUERENTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PREJUÍZO CAUSADO EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO CAUSADO ATRAVÉS FRAUDE DE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIO NA CONTA DA DEMANDANTE QUE DEVE SER RESSARCIDO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.(...) 2. Do exposto, com amparo no artigo 932 do CPC/15 c/c a Súmula 568/STJ, conhece-se do agravo para não conhecer do recurso especial.”

Nesse sentido também:

“CONSUMIDOR E BANCÁRIO. TRANSAÇÕES POR MEIO DE APLICATIVO DO BANCO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. INÚMERAS OPERAÇÕES EM CURTO INTERVALO DE TEMPO - VALOR DA OPERAÇÃO INCOMPATÍVEL COM O PERFIL DO USUÁRIO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. (...). (TJDFT - Acórdão 1427923, 07016317920228070006, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO,

Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

O dano moral sobressai da falha na prestação do serviço que possibilitou a ocorrência da fraude e negativa no estorno da integralidade dos valores subtraídos da conta do recorrido, em elevada monta, e que perdura desde março de 2020.

Já no que diz com a fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, tal deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

A fixação deve atender os limites da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, escorreita a sentença, que guarda relação com os critérios acima, com a fixação do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
)
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023